Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737852-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: CLAUDIO RENATO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 209650627, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0740290-41.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de CLAUDIO RENATO RODRIGUES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 209594498, para que seja deferida a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Int.” Em suas razões recursais, o exequente/agravante narra trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual requereu a penhora de parte dos vencimentos do devedor, o que foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta que é possível a penhora de percentual dos vencimentos do devedor sem prejudicar sua subsistência ou dignidade, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois este é servidor público com renda aproximada de R$ 6.500,00. Aponta que já foram empreendidas diversas diligências para localização de bens em nome do devedor, sem êxito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora na folha de pagamento da executada, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, ou de outro percentual que esta Turma entender cabível. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso da determinação de penhora na folha de pagamento, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos originários, observa-se da consulta ao INFOJUD (ID Num. 205399891) que a parte executada/agravada auferiu, no ano de 2023, rendimentos tributáveis na ordem de R$ 74.994,50 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Desta forma, ao menos nessa análise preliminar do caso, verifico a probabilidade do direito do agravante, uma vez que é possível realizar a penhora de um percentual dos vencimentos da parte devedora, a ser definido oportunamente, sem prejudicar o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade, a fim de resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo prazo já está fluindo, uma vez que já houve a suspensão do feito pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 16:21:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora